Tribunal: TJES
Processo: 0039629-90.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039629-90.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO PEDRO GLICERIO

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL AO AUTOR. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA, visando o pagamento de mensalidades vencidas entre abril e dezembro de 2009. O apelante suscitou, em preliminar, a prescrição da pretensão autoral, sustentando que a citação válida apenas ocorreu mais de dez anos após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação válida, ocorrida após o prazo prescricional de cinco anos, pode ser imputada ao Poder Judiciário ou à parte autora, para fins de interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento particular é de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição pelo mero despacho citatório somente retroage à data do ajuizamento da ação se a citação válida for efetivada ou se a demora for exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e da Súmula 106 do STJ.

5. No caso, a demora na citação decorreu da inércia da parte autora, que não forneceu informações corretas sobre o paradeiro do réu nem adotou medidas eficazes para viabilizar a citação, como o pedido de citação por edital.

6. A citação válida somente ocorreu com a manifestação espontânea do réu nos autos em 06/03/2020, quando o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente.

7. Assim, não havendo interrupção da prescrição nos termos legais, deve ser reconhecida a extinção do feito com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente retroage à data do ajuizamento da ação se a citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional ou se a demora na sua realização for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

2. A inércia da parte autora em fornecer dados corretos para a citação ou em requerer meios alternativos de localização do réu impede a interrupção do prazo prescricional.

3. A citação válida realizada após o transcurso do prazo prescricional não impede o reconhecimento da prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO PEDRO GLICERIO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$3.535,60 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reai e sessenta centavos), acrescido de correção monetária desde o ingresso da ação e juros de mora a partir da citação.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, que a pretensão autoral estaria prescrita, pois transcorreram mais de dez anos entre o ajuizamento da ação e a citação válida. No mérito, alega que não houve a devida comprovação da prestação do serviço educacional, visto que não frequentou as aulas em razão de incompatibilidade de horários com outras atividades acadêmicas e profissionais.

Ademais, o recorrente destaca a abusividade contratual na exigência de pagamento integral das mensalidades, mesmo sem a fruição do serviço, configurando enriquecimento sem causa. Alega que a cláusula contratual que impõe a obrigação de pagamento sem a efetiva utilização do serviço deve ser considerada nula, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Como pedido alternativo, caso a improcedência da ação não seja reconhecida, solicita a limitação da cobrança a 10% do valor da anuidade, conforme previsão contratual.

Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência da ação por ausência de prova quanto à efetiva prestação dos serviços.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 10051259, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

De forma preliminar, suscita o apelante prescrição da pretensão autoral, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre o ajuizamento da ação e a citação válida.

De plano, infere dos autos que a parte requerente/apelada, ajuizou a ação em 18 de outubro de 2012, requerendo o pagamento das mensalidades com vencimento de abril a dezembro de 2009. Além disso, o requerido/apelante também reconhece a questão, sendo, portanto, fato incontroverso que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição, que, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, é de cinco anos para a cobrança de dívida fundada em instrumento particular. Nestes casos, o prazo prescricional iniciou-se a partir do momento em que a dívida se tornou exigível, e a demora na citação do réu é elemento essencial para a análise da interrupção desse prazo.

No caso, a pretensão deduzida diz respeito a dívida constante no “Contrato Particular de Prestação de Serviço”, em que
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
figurou como contratada e
EDUARDO PEDRO GLICERIO
como contratante dos serviços (fls. 25/29 ou págs. 28/36, vol. 01, parte 01 dos autos digitalizados), sendo assinado o respectivo documento em 05 de fevereiro de 2009.

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida é imprescindível para que se configure a interrupção da prescrição, dispondo expressamente que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor [...].

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Desse modo, a interrupção da prescrição pelo mero despacho que ordena a citação somente retroage à data do ajuizamento da demanda se houver citação válida ou se a demora na realização do ato citatório for imputável exclusivamente ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ:

Súmula 106/STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição

Na hipótese em tela, verifica-se que a demora na citação decorreu da incapacidade da parte autora em fornecer informações corretas sobre o paradeiro do requerido e não de qualquer atraso injustificado do Poder Judiciário. Isso porque, desde o ajuizamento da demanda, em 2012, a parte requerente/apelada não logrou êxito em indicar endereço válido para a efetivação da citação, resultando na tentativa frustrada do ato em múltiplas ocasiões (fls. 39, 50, 53, 79, 89, 109, 119 e 125).

Outrossim, a parte requerente/apelada ajuizou a demanda faltando cerca de três anos para a ocorrência da prescrição, sem que antes tivesse adotado providências eficazes para garantir a citação ou demonstrar a impossibilidade de localização da parte requerida. Não obstante, o demandante
sequer requereu
a citação por edital, alternativa processual que poderia ter sido utilizada para viabilizar a continuidade do feito.

Nestes termos, a ausência de providências adequadas por parte da requerente/apelada
demonstra a sua inércia em diligenciar pela efetivação da citação dentro do prazo prescricional
. Esse cenário reforça a necessidade de aplicação da prescrição, pois, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, a interrupção do prazo somente ocorre se a citação for realizada antes do seu decurso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de dívida constante nos “Contratos de Prestação de Serviços Educacionais” conta com prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 206, §5º, I do Código Civil.
2. Caso concreto em que
embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento do contrato, o mesmo não ocorreu com a citação válida.
3. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0040706-03.2013.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.07.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
INCISO i DO § 5º DO ARTIGO 206 DO CC/02. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MORA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento de dívida constante de instrumento particular (inciso I do § 5º do art. 206 do CC/02). 2) Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangularização da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias. 3
) Apesar das várias tentativas de localização da ré, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado correta a declaração da prescrição da pretensão.
Precedentes do TJES. 4) Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0014465-21.2015.8.08.0024; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO VÁLIDA APÓS PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título” (Súmula nº 504 do STJ).
2- Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento das promissórias, o mesmo não ocorreu com a citação válida
. 3- “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR). 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0000492-10.2017.8.08.0030; Relator: Jaime Ferreira Abreu; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.08.2023)

Deste modo, verifico que a citação do requerido/apelante apenas se concretizou com a sua manifestação espontânea nos autos por meio da apresentação da contestação em
06/03/2020
, ou seja, quando o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente. Assim, considerando que a citação válida somente ocorreu após o esgotamento do prazo de cinco anos, a interrupção da prescrição não pode ser reconhecida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDUARDO PEDRO GLICERIO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
acolher a preliminar de prescrição suscitada
e, em consequência, reformar a sentença objurgada para julgar extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar